Tribunal: TJSP
Processo: 2284254-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE OBRIGAR A AGRAVADA A ABSTER-SE DE INCLUIR OS DADOS DA AGRAVANTE NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO DE INDICAR A PROTESTO O TÍTULO SACADO – DESCABIMENTO – A cobrança de multa na hipótese de rescisão unilateral durante a vigência foi devidamente estipulada no contrato firmado entre as partes – Inexistência de elementos que

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE OBRIGAR A AGRAVADA A ABSTER-SE DE INCLUIR OS DADOS DA AGRAVANTE NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO DE INDICAR A PROTESTO O TÍTULO SACADO – DESCABIMENTO – A cobrança de multa na hipótese de rescisão unilateral durante a vigência foi devidamente estipulada no contrato firmado entre as partes – Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284254-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ARTGOL
QUADRAS ESPORTIVAS LTDA, é agravado CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE
GÁS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284254-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30.061
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2284254-24.2019
COMARCA: BARUERI 2a V.C.
AGRAVANTE: ARTGOL QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
AGRAVADA: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
MM. JUIZ: Bruno Paes Straforini
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
PRETENSÃO DE
OBRIGAR A AGRAVADA A ABSTER-SE DE INCLUIR OS
DADOS DA AGRAVANTE NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO DE
INDICAR
A
PROTESTO
O
TÍTULO
SACADO

DESCABIMENTO A cobrança de multa na hipótese de rescisão
unilateral durante a vigência foi devidamente estipulada no
contrato firmado entre as partes Inexistência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. Inteligência do art. 300 do
Código de Processo Civil de 2015. Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da tutela cautelar em caráter
antecedente, indeferiu a liminar postulada para obrigar a ré
a abster-se de incluir os dados da autora nos cadastros
restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de
indicar a protesto o título sacado, ao argumento de que
ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da
medida postulada (fls. 57 autos principais).
A agravante, postulando a concessão do efeito
ativo, sustenta que a agravada sacou título anômalo com valor
e vencimento unilateralmente estabelecidos. Defende que não
pleiteou a rescisão do contrato, mas sim, considerando o
encerramento de suas atividades, o denunciou unilateralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284254-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
resolvendo-o. Assere que diante da existência de justa causa
para resolução do contrato, descabe a imposição de pagamento
de multa rescisória. Pontua que a agravada pratica coação.
Persegue, assim, a reforma da decisão agravada (fls. 01/05).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado no
efeito devolutivo e com a intimação da agravada para
resposta.
Com a contraminuta (fls. 16/20), o agravo está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Não procede o recurso.
À luz do art. 300 do Código de Processo Civil de
2015, inexistem “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Em juízo de cognição sumária não se tem como
inequívoca apenas a versão e os documentos trazidos pela
parte recorrente, os quais não são suficientes para conferir
verossimilhança ao alegado, até mesmo porque, na hipótese, ao
que se verifica, o juiz a quo, tendo por base as cláusulas
contratuais do pacto celebrado pelas partes, além da
narrativa da autora, no sentido de que a rescisão imotivada
do contrato foi devido à crise financeira, negou a tutela
antecipada por entender pela necessidade de se instaurar o
contraditório, a fim de verificar eventual abuso no cálculo
da cobrança da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284254-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim,
necessário
que
se
aguarde
a
prévia
manifestação da parte contrária para que, então, possa o
magistrado a quo, eventualmente, ter elementos capazes de
melhor alicerçar sua convicção e, se o caso, reavaliar a
possibilidade de antecipação da tutela, nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil.
É o quanto basta para que permaneça intangível a
decisão que indeferiu a liminar.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator